Tribunal: TJBA
Processo: 8016976-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016976-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ANTONIO PRACIANO DE CASTRO

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. PERIODICIDADE INADEQUADA. VALOR EXCESSIVO. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, sem estabelecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -A controvérsia recursal cinge-se à análise: (i) da manutenção da suspensão dos descontos; (ii) da adequação da periodicidade e do valor da multa cominatória; e (iii) da necessidade de concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A manutenção da suspensão dos descontos é medida que se impõe, pois verificada a probabilidade do direito invocado, ante a alegação da parte autora de inexistência do contrato e a ausência de documentação comprobatória da regularidade da contratação por parte da instituição financeira.

4 - A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, deve ser compatível com a natureza da obrigação e observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso de descontos em folha de pagamento, com periodicidade mensal, a multa deve incidir por evento de descumprimento e não diariamente.

5 - Considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a natureza da obrigação de fazer (suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário), o valor da multa fixado em R$ 500,00 por dia mostra-se excessivo, sendo adequada sua redução para R$ 300,00 por cada desconto efetuado em desacordo com a determinação judicial.

6 - É imprescindível a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, considerando não apenas o tempo necessário para a instituição financeira providenciar a suspensão, mas também para o órgão pagador implementá-la, sendo adequado o prazo de 30 (trinta) dias.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso a que se dá parcial provimento para: (i) fixar o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação; (ii) estabelecer que a multa incidirá no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto efetuado em desacordo com a decisão, mantido o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537,
caput
e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80007236220228059000, Relator.: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2023)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
801
6976-57
.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BMG S/A.

e como Agravado

A
NTÔNIO PRACIANO DE CASTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.